Tribunal: STF
Processo: Rcl 41736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 734/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 127.900/AM. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Masoud Jafari, em face da decisão que negou processamento ao agravo em recurso extraordinário, prolatada pela Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 5013946-05.2010.4.04.7000.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista sua competência para apreciar e julgar o agravo em recurso extraordinário; e (ii) a violação da autoridade da decisão proferida no HC 127.900.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o Reclamante informa ter sido condenado por crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/1986), mantida a condenação na apelação criminal julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Aponta que o desprovimento do recurso especial pelo STJ violou diversos princípios constitucionais – inafastabilidade de jurisdição, contraditório e ampla defesa, interpretação do silêncio em prejuízo do réu e indevida inversão do ônus da prova – bem como a jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do HC 127.900, quanto à correta aplicação do art. 400 do CPP.
    Após o manejo de agravo interno e embargos de declaração perante o STJ, narra que interpôs recurso extraordinário, não admitido pela Corte de origem, ante a ausência de repercussão geral.
    Interposto agravo em recurso extraordinário, lhe foi negado processamento e determinado o arquivamento, ao fundamento de intempestividade, a configurar, de acordo com o reclamante, “latente e incontestável violação à garantia fundamental da inafastabilidade da jurisdição”.
    Alega, no ponto, que “antes mesmo do esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do cabível Agravo ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, equivocadamente, a Secretaria da Vice-presidência do STJ certificou o trânsito em julgado do Recurso Especial”.
    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o imediato processamento do agravo em recurso extraordinário. Ao fim, postula a procedência da reclamação, para que seja conferido processamento ao agravo interno.
    5. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, mediante aplicação do entendimento firmado no RE 598.365, em sede de repercussão geral, no qual consignado que “a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional”.
    2. Contra essa decisão, a parte ora reclamante manejou agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado processamento, por se tratar de recurso manifestamente incabível, já certificado o trânsito em julgado pela Corte Reclamada. Colho da decisão reclamada:
    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto por MASOUD JAFARI, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisum unipessoal desta Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 1.982/1.986). 
    Diante do decurso do prazo in albis para eventual apresentação dos recursos cabíveis, quais seja, os embargos de declaração ou o agravo regimental - em dias corridos, conforme o disposto no artigo 798 do Código de Processo Penal -, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários certificou a ocorrência do trânsito em julgado, datado de 12.5.2020 (fl. 1.990). 
    Em momento posterior ao efetivo trânsito em julgado e mesmo depois de já encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, para a apreciação de apelo extraordinário manejado em segundo grau de jurisdição, a parte interpôs o presente agravo em recurso extraordinário (fls. 3/37 do expediente avulso), protocolado eletronicamente em 20.5.2020 (fl. 37 do expediente avulso). 
    Não há mais nada a prover na espécie. 
    Conforme se vê, o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte já foi certificado nestes autos, sendo manifestamente incabível a presente insurgência. 
    Evidencia-se, portanto, o exaurimento da prestação jurisdicional no que competia ao Superior Tribunal de Justiça e à Vice-Presidência desta Corte. 
    Feitas essas considerações, determino o arquivamento imediato desta e de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência” (Destaquei).
    3. Nos termos da decisão acima transcrita e em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a antes mesmo de exarada a decisão reclamada, já havia sido certificado o trânsito em julgado do decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário em 12.5.2020.
    4. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 17.6.2020 (eDOC 57), a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    5. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    6. Ademais, analisado o quadro fático e decisório do processo de origem, bem como do ato judicial reclamado, não diviso a existência da alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    7. Como visto, a Corte de origem entendeu pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial manejado pelo reclamante. Ao exame do recurso extraordinário, limitou-se a aplicar a sistemática da repercussão geral, arrimando-se em precedente desta Excelsa Corte, no qual consignado que “a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.” Eis o julgado, firmado sob a sistemática da repercussão geral, que lastreou a decisão da Corte reclamada:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365 RG, Relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010)
    8. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    9. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada a inadmissão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    10. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não compete a esta Casa analisar o agravo interno, tampouco agravo do art. 1.042 do CPC/2015, de forma que não há falar em usurpação da competência desta Suprema Corte na presente hipótese.
    11. Observo, por fim, no que diz com a alegada violação da autoridade da decisão proferida no HC 127.900, que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    12. O precedente tido como violado – HC 127.900/AM – não se amolda aos efeitos previstos no § 2º do art. 102 da Constituição Federal de 1988, tampouco participou, o Reclamante, do mencionado writ. Incabível, portanto, a presente reclamação, visto que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    13. Nessa linha, cito as seguintes decisões: Rcl. 24.790, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.8.2016; Rcl 24.901, Rel. Teori Zavascki, DJe 21.9.2016; Rcl 24.923, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.3.2017; Rcl 24.933, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.8.2016 e Rcl, 24.934, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.10.2016.
    14. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Brasília, 28 de outubro de 2020. 
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora